Tribunal: STF
Processo: ARE 1504657
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 6):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. 30 (TRINTA) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que refaçam os cálculos dos proventos de aposentadoria do autor, na proporção 23/30, bem como para condenar ao pagamento das diferenças apuradas, desde a data da aposentadoria. 



    2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ser professor da Secretaria de Estado da Educação do DF, aposentado por invalidez proporcional com fundamento no art. 40, § 1º, da CF/88, em 21/06/2022, porém, informou que não vem recebendo os proventos de forma correta. Aduziu que a Administração utilizou como parâmetro para o cálculo da proporcionalidade o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral, sem considerar a redução constitucional concedida aos professores. 



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id nº 55611320). 



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na contagem de tempo de contribuição deferida aos professores que exercem função exclusiva de magistério. 



    5. Em suas razões recursais, o requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva do DF. No mérito, afirma que para o cálculo do valor inicial dos proventos de aposentadoria proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 48, da Lei Complementar nº 769/2008, “será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição relativa ao professor.” Sustentou que tal artigo afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias proporcionais dos professores da rede pública do DF, não cabendo ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo. Aduz ser o DF garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo apenas subsidiariamente pela satisfação das obrigações previdenciárias, nos casos de insuficiência de recurso. Requer a declaração de ilegitimidade passiva do DF, a improcedência dos pedidos ou, caso mantida a condenação, a declaração expressa que restou afastada a incidência do art. 48 da Lei Complementar nº 769/2008, acaso a norma seja considerada inconstitucional e que se estabeleça que o IPREV/DF responde primariamente pela obrigação, sendo a responsabilidade do DF subsidiária. 



    6. Nos termos do art. 4º, Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, bem como de acordo com o §2º do mesmo artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Legítimo o DF para figurar no polo passivo da demanda. 



    7. De acordo com entendimento firmado pelo STF, no RE 214.852: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria especial proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.” Note-se que, no presente caso, o agravado exerceu exclusivamente a função de professor da rede pública de ensino por 23 (vinte e três) anos, tendo sido acometido por dor crônica não susceptível de readaptação funcional. 



    8. Nos termos do § 5º, do art. 40, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se homem, que conte com 55 anos de idade e 30 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No presente caso, comprovado o efetivo exercício do recorrido no cargo de professor de educação básica por 23 anos, em regime de exclusividade. 



    9. Nesse sentido, não assiste razão ao recorrente quanto ao mérito do recurso, eis que equivocada a utilização, pela Administração Pública, do valor de 35 anos de contribuição como divisor no cálculo da aposentadoria, devendo ser aplicável ao caso o divisor de 30 anos de contribuição, não merecendo reparo a sentença nesse particular. 



    10. Esse é o entendimento das Turmas Recusais: Acórdão 1755671, 07085640420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023 e Acórdão 1750342, 07555626420228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. 



    11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente para constar a responsabilidade do DF em caráter subsidiário, nos termos da Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008. 



    12. O recorrente é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência da recorrente integralmente vencido. 



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, 24, XII, 40, §5º, e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Distrito Federal argumenta que a forma de cálculo da aposentadoria reconhecida pelo juízo de origem violou, entre outros, o princípio da legalidade, a independência de poderes, bem como resultou na concessão de benefício previdenciário não previsto em lei (eDOC 10).



    A Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal inadmitiu o recurso extraordinário com base na aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve o entendimento do juízo sentenciante quanto ao mérito da controvérsia, o qual asseverou (eDOC 4, p. 2):



    “(...) Os documentos juntados aos autos pela parte requerente, especialmente em ID 166474706 - Pág. 1 e s.s. comprovam que o autor foi aposentado por invalidez em 21/6/2022, com proventos proporcionais calculados com base no denominador 35 (anos), apesar do comprovado o efetivo exercício do cargo de professor de educação básica por mais de 22 anos, em regime de exclusividade. 



    Contudo, a disciplina jurídica incidente ao específico caso apreciado (CF, art. 40 § 1º, inciso I, redação da EC 41/2003, c/c. art. 6º-A da EC 41/2003, conforme EC/70/2012 – ID 166474706 - Pág. 38) e as condições satisfeitas pelo requerente impõem a necessidade de observância do divisor 23 (anos), 23/30, que resulta exatamente na diferença apontada na exordial.



    Conclui-se, portanto, que os atuais proventos de aposentadoria do autor (R$ 3.903,85) foram calculados de forma equivocada. Com a utilização do parâmetro correto, divisor 30 anos, é devida à parte demandante proventos no importe de R$ 4.554,49, representando uma diferença no importe mensal de R$ 650,64 conforme correta indicação. 



    Portanto, é realmente devida a readequação do valor da aposentadoria, assim como o pagamento das diferenças apuradas, a partir da inativação, inclusive reflexos e parcelas vencidas no curso da lide.



    (...)” (grifei)



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativo ao preenchimento dos requisitos e ao cálculo do benefício previdenciário do professor, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1455607 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2023. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 3º, II, DA EC 47/2005. MAGISTÉRIO. MESMA CARREIRA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria com proventos integrais e o enquadramento do cargo exercido pela Recorrida, em uma mesma carreira, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1451582 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente